Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-39.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000861-39.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), FRANCISCO LOPES DA SILVA - CPF: 022.797.701-72 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000861-39.2020.8.11.9005.

Agravante:
FRANCISCO LOPES DA SILVA.

Agravado:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DO INSUMO PERSEGUIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inexistindo
prova inequívoca acerca da urgência do insumo perseguido
, resta impossibilitado o deferimento da tutela jurisdicional antecipada, por ausência do aludido requisito legal.

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão que indeferiu o pedido de liminar nos autos no 1019240-68.2020.8.11.0003, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, que objetivava compelir o agravado a fornecer insumos, com urgência, em razão do seu diagnóstico de Neoplasia Maligna da Próstata (Cid C61), Acidente Vascular Cerebral, Não Especificado Como Hemorrágico Ou Isquêmico (Cid I64), Hemorragia Subaracnóide

(Cid I60).

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

I – Da urgência do fornecimento do insumo perseguido.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, foram prestadas as informações pelo Juízo Monocrático.

A parte agravada não manifestou.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, não manifestou.

É o Relatório.

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão contra decisão que indeferiu o pedido de liminar nos autos no 1019240-68.2020.8.11.0003, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, que objetivava compelir o agravado a fornecer insumos, com urgência, em razão do seu diagnóstico de Neoplasia Maligna da Próstata (Cid C61), Acidente Vascular Cerebral, Não Especificado Como Hemorrágico Ou Isquêmico (Cid I64), Hemorragia Subaracnóide (Cid I60).

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal,
embora validando a lastimável condição patológica do recorrente, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que a documentação acostada aos autos revela que o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT) assegura que não há urgência no fornecimento dos insumos perseguidos pela parte agravante. Além disso, não há comprovação de que o quadro de saúde da parte recorrente tem se agravado ante a falta da prestação da assistência estatal.

Por fim, resta consignar que, segundo o parecer técnico do NAT, há possibilidade de obtenção de insumos artesanais a custo financeiro menor, circunstancia que revela ausência da alegada urgência quanto ao tratamento de saúde, fato que afasta a tese de riscos de prejuízos irreparáveis à parte agravante.

CONCLUSÃO.

Por tais motivos,
conheço do recurso interposto e, em dissonância com o parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021